Tribunal: STF
Processo: HC 76853
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - RELAXAMENTO - CRIME HEDIONDO - A
interpretação sistemática da Lei nº 8.072/90, a supremacia da
Constituição ao dispor que "ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória" - artigo 5º,
inciso LVII - conduzem à possibilidade de a prisão preventiva ser
relaxada, mormente quando envolvida tentativa de homicídio e o
processo revela dissenso sobre a qualificadora - excluída pelo Juízo
que manteve contato direto com a prova e incluída, para apreciação
do Júri, pelo Órgão revisor. Interpretação teleológica e sistemática
do inciso II do artigo 2º da Lei nº 8.072/90.